Tribunal: TJDFT
Processo: 0735817-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735817-17.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL APELADO: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL - ANSEF, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela apelante contra a FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS (ID 33809683). Em face da sucumbência, condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Em suas razões (ID 33809687), a autora suscita preliminar de cerceamento de defesa por ter sido determinado o desentranhamento de alguns documentos. No mérito, sustenta: 1) a inexigibilidade do título; 2) a inaplicabilidade do artigo 406 do Código Civil na execução. Tece arrazoado sobre a responsabilidade contratual da apelada, de forma a ser declarada a sua obrigação solidária passiva e reconhecida a obrigação da apelada no pagamento de 50% (cinquenta por cento) da condenação proferida nos autos do processo n. 0154182-41.2017.8.021.7000 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul – TJRS (R$ 102.629,00 – cento e dois mil e seiscentos e vinte e nove reais). Ao final, requer o acolhimento da preliminar para tornar sem efeito a sentença e devolver os autos para a instância de origem, a fim de que sejam incluídos os documentos outrora excluídos do processo. Caso ultrapassada a preliminar, pede a concessão de efeito suspensivo à apelação. No mérito, o provimento do seu recurso para que a sentença seja reformada nos termos aduzidos na peça recursal. Preparo recolhido (ID 33809688/33809689). Contrarrazões apresentadas (ID 33809694). É o relatório. DECIDO. O art. 1.012, §§ 1o e 4o do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que: “Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Em análise preliminar, observa-se que os fundamentos trazidos pela apelante não refletem a plausibilidade do pedido suspensivo da sentença que julgou improcedentes os embargos do executado (CPC, art. 1.012, inciso III, parte final), porquanto ausente o risco de dano grave ou de difícil reparação. A apelante limitou-se a fundamentar seu pedido em função do depósito realizado em conta junto ao juízo de primeiro grau no importe de R$ 155.059,00 (cento e cinquenta e cinco mil e cinquenta e nove reais), quando da propositura dos embargos à execução e que sustenta ser devido à apelada. Por outro lado, a probabilidade de provimento do recurso é pequena. Os embargos à execução não são o meio adequado para pedido declaratório ou condenatório. A bem da verdade, trata-se de ação autônoma, de caráter desconstitutivo, cujo objetivo é a extinção da execução ou o reconhecimento de eventual excesso, com a consequente redução do valor exequendo, tanto que o artigo 917 do CPC traz as matérias que podem ser alegadas como defesa pelo embargante. Além disso, o título, após análise superficial, se mostra certo, líquido e exigível. E mais: diante do silêncio das partes quanto à não incidência dos juros no caso de inadimplência, incide o artigo 406 do Código Civil. Em outras palavras, “não havendo convenção das partes no contrato acerca dos juros de mora, há de serem aplicados os que estiverem em vigor para a mora no pagamento dos tributos”, como acertadamente ponderou o juízo a quo. Tal quadro desconfigura eventual excesso na execução. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 19 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator